Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705948-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA, representado por NONNYE FREIRE DE SOUZA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706977-89.2023.8.07.0001, em que contende com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. A decisão agravada deixou de se manifestar sobre o pedido formulado no ID 224156045, para expedição de ofício ao Banco do Brasil. Confira-se o teor da decisão (ID 225074997): “Acolho manifestação ministerial de ID 224894353. Assim, intime-se o executado para providenciar e juntar aos autos a certidão de matrícula do imóvel atualizada, contendo a averbação da quitação do financiamento, como forma de comprovar de maneira inequívoca o cumprimento da obrigação imposta na sentença. Para tanto, concedo o prazo de 20 (vinte) dias.” No agravo de instrumento, o recorrente pede que seja expedido “ofício ao Banco do Brasil, requerendo informações a respeito da suposta operação indicada pelas requeridas nos termos do próprio comprovante juntado: se em 10/10/2024 houve uma transferência de R$ 311.316,79, documento no 2000960120, autenticação no 4C7FDD11AF37399C, tendo como remetente o cliente Mapfre Seguros Gerais S/A (agência 1912-7, conta 929441-4) e, como Assinado eletronicamente por: HADASSA ASSUERO AVELINO DE ANDRADE - 19/02/2025 10:20:59 Num. 68939903 - Pág. 6 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021910205900000000066614558 Número do documento: 25021910205900000000066614558 Este documento foi gerado pelo usuário 717.***.***-72 em 19/02/2025 13:30:01 [6] destinatário dos valores, o cliente Banco Cooperativo do Brasil S.A (Banco 756 – Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil S.A, agência 0001, conta 99999-9)”. Afirma que a informação não viola o sigilo bancário, pois refere-se à informação pública constante dos autos e de interesse do juízo e do processo. Além disso, apenas requer que o banco confirme ou não a existência da operação. A despeito de tudo isto, o juízo não acolheu o pedido do autor, deixando de lado a averiguação da existência concreta sobre a transferência dos valores, o que poderia ser facilmente verificado mediante pedido de informação ao Banco do Brasil. Sustenta que o juízo acolheu a sugestão do MPDFT, para juntar aos autos “certidão de matrícula do imóvel atualizada, contendo a averbação da quitação do financiamento, como forma de comprovar de maneira inequívoca o cumprimento da obrigação imposta na sentença”. Acrescenta que a sugestão do MPDFT não esclarece a dúvida a respeito da existência da transferência, que é essencial ser verificada para fins de definição da multa e honorários de 10% por ausência de pagamento voluntário dentro do prazo de 15 dias úteis. Destaca que esta pendência a respeito do cumprimento da obrigação transitada em julgada já se arrasta desde setembro de 2024, com o juízo sucessivamente concedendo prorrogação de prazos para os réus, de modo que nem mesmo os honorários de sucumbência foram liberados para o agravante. Acrescenta que tanto o pedido de informação ao Banco do Brasil apresentado pelo autor quanto a sugestão do MPDFT podem tramitar simultaneamente, pois não são auto excludentes. E mesmo que haja a comprovação da averbação da quitação, ainda permanece a contestação sobre a existência do pagamento da obrigação no prazo. Invoca como fundamento a garantia constitucional da ampla defesa e o dever de boa-fé e a cooperação de todos para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do CPC). É o relatório. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da nítida supressão de instância. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de expedição de ofício para Banco do Brasil não foi objeto da decisão agravada, não tendo o juiz sequer se manifestado sobre a matéria. Ou seja, trata-se de manifesta inovação recursal e a análise do referido pedido, neste recurso, configuraria supressão de instancia, o que não é permitido no ordenamento jurídico. Ao agravante cabe provocar o magistrado de Primeiro Grau para que analise o pedido formulado no ID 224156045, pelo meio processual adequado. Essa Corte tem entendimento de não é possível a apreciação em agravo de instrumento de matéria que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instancia. Confira-se: “1. A alegação de cumprimento da determinação caracteriza inovação fática em sede recursal, o que impede sua análise sob pena de se incorrer em supressão de instância. [...]” (0735053-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 13/02/2025.) "[...] 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal.” [...] (0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025.) No caso dos autos, a decisão não indeferiu o pedido formulado pela parte, na verdade, o juiz sequer se manifestou sobre a petição protocolada no ID 224156045. Assim, a falta de apreciação da matéria impede a apreciação pela Segunda Instância, porquanto, implica supressão de instância, impondo o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator